Tribunal: TJMT
Processo: 1020461-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELACAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS no 1033759-94.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por ANTONIA DIAS DE SOUZA, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar que a parte Requerida suspenda, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a cobrança/pagamento/desconto das parcelas relativas aos contratos de nos. 620175407; 623575879 e 629255928 da folha do benefício previdenciário da parte Autora, até o deslinde da ação, bem como que se abstenha de incluir a parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e congêneres) em decorrência dos débitos desta ação, sob pena de multa diária que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Em suas razões, alega o agravante que não há nenhuma demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida, motivo pelo qual merece ser reformada a decisão, afastando-se a tutela de urgência e a multa arbitrada em sede liminar, sob pena de irreversibilidade e enriquecimento ilícito da parte agravada.
Aduz ser totalmente incabível o arbitramento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, quando se trata de uma prestação MENSAL, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.
Assevera que é deveras exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, bem como o excesso do valor da multa arbitrada e a necessidade de limitação.
Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida.
Breve relato.
Inicialmente, registra-se que a parte demandante alega em sua inicial que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS nos valores de R$187,97, R$85,02 e R$52,25, com origem em EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, com início nos meses de novembro e dezembro de 2020.
Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.
Por outro lado, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, que tal empréstimo teria decorrido de fraude, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para a tutela de urgência.
Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionados empréstimos, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.
Além disso, considerando o valor dos descontos ora questionados e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.
Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que a inexistência de relação jurídica com a instituição agravante demanda dilação probatória.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada e determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se as partes.
Decorrido o prazo legal e diante da apresentação das contrarrazões pela parte agravada, certifique o necessário, voltando-me concluso os autos para análise do mérito recursal.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cuiabá – MT, 16 de novembro de 2021.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator =